Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013482-75.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. Ademais, a parte executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal.
2. Trata-se de cumprimento de sentença em razão do descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos, para o fim de suspender “a cobrança dos descontos no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), bem como do desconto com vencimento em 10/03/2024, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), lançados no cartão de crédito do autor “INFINITE VISA de n. 4666 XXX XXX 4507” em nome da requerida “JUSCINEIA A de ALMEIDA (HAMBURGUERIA AMÉRICA), sob pena de multa fixa em caso de descumprimento, que arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
3. A sentença proferida nos autos confirmou a tutela de urgência deferida no ID 142599080 e determinou ao Reclamado Bradesco S/A, após o trânsito em julgado, o pagamento da multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da referida liminar.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e possibilidade de adoção de outros meios pelo Magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.
5. Considerando que o Recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não há que se falar em inexigibilidade da multa cominatória.
6. O artigo 537 do Código de Processo Civil dispõe em seu §1o: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
7. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Dessa forma, a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A propósito:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011993-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013482-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (RECORRIDO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO LIRA - CPF: 055.253.011-56 (RECORRENTE), JUSCINEIA A.DE ALMEIDA - CNPJ: 39.677.574/0001-34 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024